Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RAI No 1007677-52.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Como é cediço, já é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para o deferimento da assistência judiciária à pessoa jurídica, não basta simplesmente a declaração de necessidade ou de se tratar de fundação sem fins lucrativos.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: balanço patrimonial declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de maio de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora